Tribunal: TJES
Processo: 0023189-68.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Indenização por Dano Moral; Sustação/Alteração de Leilão; Pagamento em Consignação; Liminar; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0023189-68.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANDRESSA BARBOSA MUQUI e outros
APELADO: BANCO SANTANDER BRASIL S/A
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
–
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL
–
REGULAR NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR PARA PURGAR A MORA, NOS TERMOS DO ART. 26, § 1º, DA LEI Nº 9.514/1997
–
ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA AO ENDEREÇO CONTRATUALMENTE PREVISTO PARA CIÊNCIA QUANTO À DATA DE REALIZAÇÃO DO LEILÃO
–
AUSÊNCIA DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE ALIENAÇÃO
–
ACEITAÇÃO TÁCITA DE PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO EXTRAJUDICIAL
–
RENÚNCIA AO DIREITO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE
–
INOCORRÊNCIA
–
CONSIGNAÇÃO EFETUADA APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Em caso de inadimplemento de parcela pelo fiduciante, a Lei nº 9.514/1997 prevê a necessidade de que o devedor seja constituído em mora, mediante intimação pessoal, a requerimento do fiduciário, via oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação (art. 26, caput e § 1º, Lei nº 9.514/1997).

2.
Na presente hipótese, os requerentes/apelantes foram intimados em 17/08/2017 para purgar a mora, no prazo legal (vencimento em 01/09/2017), liquidando as prestações vencidas e as que se vencerem até a data do efetivo pagamento, consoante documentos de fls. 38/44, anexados aos autos pelos próprios autores. Sucede, contudo, que os apelantes não efetuaram o pagamento no prazo legal, vindo a consignar a quantia devida apenas em 18/09/2017, o que acarretou a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciante, nos termos do citado art. 26, § 7º, da Lei nº 9.514/1997.

3
.
Promovida a averbação da consolidação da propriedade na matrícula do imóvel, o banco apelado deu início aos procedimentos de alienação do imóvel, tendo expedido 02 (dois) telegramas aos apelantes, destinados tanto ao endereço contratualmente previsto, quanto ao endereço do imóvel objeto do contrato de alienação fiduciária, notificando-os para a desocupação do imóvel e cientificando-os quanto às datas e horários dos leilões (fl. 171 e 176).

4
.
Para fins de comunicação do devedor acerca da data, horário e local dos leilões, a Lei nº 9.514/1997 prevê unicamente a necessidade do envio de correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, não se exigindo intimação por serventia extrajudicial, conforme art. 27, § 2º-A, incluído pela Lei nº 13.465/2017, de 11 de julho de 2017. Nessa linha, carece de fundamento a tese dos apelantes no sentido de que não teriam sido informados quanto ao leilão designado, pois lhes fora dada a devida ciência por meio de correspondência direcionada ao endereço contratualmente previsto (e, adicionalmente, ao endereço do imóvel objeto do contrato). Por conseguinte, reputa-se que o procedimento expropriatório ocorreu em consonância com as disposições da Lei nº 9.514/1997, não havendo que se falar em nulidade; ao contrário, vislumbra-se o exercício regular do direito por parte do banco apelado.

5
.
Também não merece acolhimento a tese de que o banco apelado teria aceitado o pagamento em consignação extrajudicial e, por conseguinte, renunciado ao direito de expropriação, consoante previsão do art. 1.425, inciso III, do Código Civil, uma vez que a consignação se operou em momento posterior ao da consolidação da propriedade em favor do credor que, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.514/1997, deve promover público leilão para alienação do imóvel.

6.
Muito embora exista entendimento jurisprudencial no sentido de que, antes da vigência da Lei nº 13.465/2017 era possível a purgação da mora até a assinatura do auto de arrematação (vide REsp 1462210/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 25/11/2014), tal ato deve abranger a totalidade do débito, incluídos os encargos e demais obrigações contratuais vencidas, sendo que, na hipótese dos autos, com o vencimento antecipado da dívida em razão do inadimplemento, a consignação extrajudicial deveria abranger o saldo devedor global do contrato.

7.
Por outro lado, há entendimento jurisprudencial afirmando que, em se tratando de consolidação de propriedade ocorrida após a vigência da Lei nº 13.465/2017, como no caso dos autos, não se afigura possível a purgação da mora após a consolidação, cabendo ao devedor fiduciário apenas o direito de preferência na aquisição do imóvel em leilão, nos termos do art. 27, § 2º-B, da Lei nº 9.514/1997.

8.
Desse modo, sob ambos os ângulos de análise (purgação da mora até a assinatura do auto de arrematação x purgação até a consolidação da propriedade), não se reputa efetivamente purgada a mora neste caso, evidenciando a regularidade do procedimento realizado pelo banco apelado.

9
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone: (27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0023189-68.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRESSA BARBOSA MUQUI

APELADO: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL ROBERTS PEREIRA - ES21232-A

Advogados do(a) APELADO: EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456-A, ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - SP152305-A, CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - SP290089-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANDRESSA BARBOSA MUQUI
e
GIOVANI DE SOUZA VIEIRA
em face da sentença de fls. 254/257, proferida pelo d. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação anulatória de leilão extrajudicial c/c consignação em pagamento” que move em desfavor do
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
, julgou improcedentes os pleitos iniciais, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Nas razões recursais de fls. 262/274, alegam os apelantes, em síntese, que
(I)
“além dos apelantes não terem sido intimados pessoalmente quanto a praça designada, comprovaram de forma irrefutável a aceitação pelo credor das parcelas em aberto, mesmo que após o prazo legal para purgar a mora, evidenciando a boa-fé na solução do embate e o interesse na manutenção do contrato”;
(II)
houve efetivo prejuízo para os apelantes diante da ausência de intimação quanto às datas designadas para a alienação do imóvel em praça pública, o que torna o procedimento expropriatório nulo;
(I
II
)
a quantia devida e consignada foi integralmente recebida pelo banco apelado, sem qualquer ressalva, de modo que não assiste razão à tese de vencimento antecipado da dívida;
(
I
V)
em que pese ter havido notificação pessoal para purgar a mora, fato não negado pelos autores, não se justifica presumir a notificação com relação ao leilão, pois os arts. 26, § 3º, e 27, da Lei nº 9.514/97, preveem a necessidade de intimação pessoal do devedor tanto para purgar a mora quanto para tomar ciência do dia e hora do leilão público;
(V)
a situação por eles vivenciada ensejou a ocorrência de danos morais, devendo haver a correspondente compensação.

Em breve síntese,
ANDRESSA BARBOSA MUQUI
e
GIOVANI DE SOUZA VIEIRA
, ora apelantes, ajuizaram “ação anulatória de leilão extrajudicial de imóvel c/c consignação em pagamento e indenização por danos morais” em face do
BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
expondo que celebraram com o requerido um contrato de financiamento imobiliário garantido por alienação fiduciária (nº 074316230012399), cujo pagamento ocorreria em 420 (quatrocentos e vinte) parcelas mensais e consecutivas.

Afirmam que passaram por dificuldades financeiras, deixando de honrar 03 (três) parcelas do contrato. Em razão disso, tomaram ciência em 17/08/2017 do protesto do débito perante o Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona de Serra/ES, sendo intimado a adimplir as parcelas nº 11, 12 e 13, vencidas, respectivamente, em 27/05/2017, 27/06/2017 e 27/07/2017, totalizando R$ 4.362,57 (quatro mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta e sete centavos).

Sustentam ainda que, inconformados, procuraram o Procon-ES com o intuito de promoverem uma mediação com a empresa credora, sem qualquer sucesso. Assim, efetuaram uma consignação extrajudicial, depositando a quantia de R$ 6.040,87 referente a quatro parcelas vencidas, tendo devidamente cientificado o banco credor.

Aduzem ainda que apesar de todo o esforço para resolver a situação, na data de 17/10/2017 foram surpreendidos com o anúncio de leilão do referido imóvel adquirido sem que sequer fossem notificados, razão pela qual ajuizaram a presente ação pleiteando a concessão de medida liminar para que fosse suspenso/cancelado o leilão e, ao final, reconhecida a nulidade dos atos praticados pelo requerido, julgando procedente a consignação e condenando o réu a indenizá-los pelos danos morais sofridos.

Em sede de contestação, o banco requerido aduz que o direito de reaver o imóvel depende da consignação da totalidade do valor do contrato e não apenas o valor pelo qual foram notificados os autores, devendo ser considerados válidos todos os procedimentos extrajudiciais, vez que os autores foram devidamente notificados. Nessa linha, não haveria nulidade do leilão, diante da consolidação da propriedade do bem em favor do banco credor, tampouco a ocorrência de qualquer ilícito a ensejar o dever de reparação.

Decorrido o trâmite processual, sobreveio a sentença ora impugnada, que julgou improcedentes os pedidos autorais, entendendo o juízo de primeiro grau que os requerentes foram devidamente notificados para purgar a mora. No que se refere à ausência de intimação quanto à data de realização do leilão, concluiu que tal fato, por si só, não acarreta a nulidade do procedimento, uma vez que esta é condicionada à demonstração de prejuízo que, na hipótese, não ocorreu, haja vista que os autores tiveram ciência para a devida desocupação do imóvel (telegrama de fls. 170/172), bem como da data dos referidos leilões (telegrama de 175/177).

Da fundamentação recursal se extrai que os apelantes impugnam, essencialmente, o capítulo decisório que concluiu pela validade do procedimento de consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário e da alienação do imóvel em leilão extrajudicial, sob o fundamento de ausência de prejuízo decorrente da não expedição de intimação acerca da data de realização da alienação extrajudicial, uma vez que os requerentes teriam tomado ciência da data por meio de telegrama encaminhado ao endereço contratualmente declinado.

Nos termos do art. 22 da Lei nº 9.514/1997, a alienação fiduciária de bem imóvel consiste no negócio jurídico pelo qual o devedor fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor fiduciário da propriedade resolúvel de coisa imóvel.

Transfere-se, assim, ao credor fiduciário, uma propriedade limitada, haja vista que este não pode exercer os direitos de uso e gozo, que permanecem com o devedor fiduciante, o qual exercerá a posse direta sobre o bem até o adimplemento integral das prestações contratuais, caso em que o imóvel passará, definitivamente, a integrar o seu patrimônio.

Em caso de inadimplemento de parcela pelo fiduciante, a Lei nº 9.514/1997 prevê a necessidade de que o devedor seja constituído em mora, mediante intimação pessoal, a requerimento do fiduciário, via oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer,
no prazo de quinze dias
, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação (art. 26, caput e § 1º, Lei nº 9.514/1997).

Prevê ainda a Lei nº 9.514/1997 que, superado o prazo de 15 (quinze) dias sem que haja a purgação da mora pelo devedor, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário (art. 26, § 7º, Lei nº 9.514/1997).

Na presente hipótese, os requerentes/apelantes foram intimados em 17/08/2017 para purgar a mora, no prazo legal (vencimento em 01/09/2017), liquidando as prestações vencidas e as que se vencerem até a data do efetivo pagamento, consoante documentos de fls. 38/44, anexados aos autos pelos próprios autores.

Sucede, contudo, que os apelantes não efetuaram o pagamento no prazo legal, vindo a consignar a quantia devida apenas em 18/09/2017, o que acarretou a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciante, nos termos do citado art. 26, § 7º, da Lei nº 9.514/1997.

Promovida a averbação da consolidação da propriedade na matrícula do imóvel, o banco apelado deu início aos procedimentos de alienação do imóvel, tendo expedido 02 (dois) telegramas aos apelantes, destinados tanto ao endereço contratualmente previsto, quanto ao endereço do imóvel objeto do contrato de alienação fiduciária, notificando-os para a desocupação do imóvel e cientificando-os quanto às datas e horários dos leilões (fl. 171 e 176).

Dessa forma, além de ter ocorrido a devida notificação para a quitação dos débitos, via intimação expedida por Cartório de Registro de Imóveis, houve a comunicação dos requerentes/apelantes quanto às datas e horários previstos para ocorrência do primeiro e segundo leilões, a fim de que estes pudessem exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, desde que quitassem o valor integral do saldo devedor e demais encargos.

Para fins de comunicação do devedor acerca da data, horário e local dos leilões, a Lei nº 9.514/1997 prevê unicamente a necessidade do envio de correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, não se exigindo intimação por serventia extrajudicial, conforme art. 27, § 2º-A, incluído pela Lei nº 13.465/2017, de 11 de julho de 2017.

Embora o contrato tenha sido firmado em momento anterior ao da vigência da Lei nº 13.465/2017, a consolidação da propriedade e a alienação do imóvel ocorreram após a entrada em vigor da referida lei, devendo, assim, observar os seus termos. Ressalta-se que não se trata de aplicar legislação nova com ofensa a ato jurídico perfeito, pois o dispositivo em comento disciplina o procedimento de realização do leilão público, circunstância não diretamente ligada à relação contratual em si, mas às formalidades necessárias para a alienação do imóvel, uma vez consolidada a propriedade em favor do credor fiduciante.

Nessa linha, carece de fundamento a tese dos apelantes no sentido de que não teriam sido informados quanto ao leilão designado, pois lhes fora dada a devida ciência por meio de correspondência direcionada ao endereço contratualmente previsto (e, adicionalmente, ao endereço do imóvel objeto do contrato). Por conseguinte, reputa-se que o procedimento expropriatório ocorreu em consonância com as disposições da Lei nº 9.514/1997, não havendo que se falar em nulidade; ao contrário, vislumbra-se o exercício regular do direito por parte do banco apelado.

Aliás, na linha do que consignou o magistrado de primeiro grau, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em reconhecer a validade de leilão extrajudicial nos casos em que, embora a parte não tenha sido intimada pessoalmente, fique demonstrada a ciência inequívoca quanto à data, local e horário do ato:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL.CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. PURGA DA MORA. VALOR INSUFICIENTE. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PRECEDENTES. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).
2. A Jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não se decreta a nulidade do leilão, por ausência de intimação pessoal, se ficar demonstrada a ciência inequívoca do agravante
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp 1463916/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019).

Também não merece acolhimento a tese de que o banco apelado teria aceitado o pagamento em consignação extrajudicial e, por conseguinte, renunciado ao direito de expropriação, consoante previsão do art. 1.425, inciso III
1
, do Código Civil.

Conforme prevê o art. 539, §§ 1º e 2º, do CPC, em caso de consignação extrajudicial o credor deve ser notificado para, no prazo de 10 dias, apresentar manifestação de recusa, sob pena de liberação do devedor, ficando à disposição do credor a quantia depositada. Diante disso, os apelantes alegam que a aceitação tácita do pagamento importou em renúncia ao direito de excussão do bem imóvel.

Ocorre que a consignação extrajudicial ocorreu em 18/09/2017, tendo o banco sido notificado em 04/10/2017, com prazo para recusa expressa até 14/10/2017. Note-se, assim, que tanto a consignação em si, quanto a aceitação tácita do pagamento ocorreram em momento posterior à consolidação da propriedade fiduciária em favor do banco apelado, uma vez não purgada a mora no prazo legal.

Portanto, não há que se falar em renúncia ao direito de execução da garantia, pois, quando da consignação, a propriedade do bem já havia sido definitivamente transferida ao credor fiduciante que, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.514/1997, deverá promover público leilão para alienação do imóvel.

No ponto, importa consignar que muito embora exista entendimento jurisprudencial no sentido de que, antes da vigência da Lei nº 13.465/2017 era possível a purgação da mora até a assinatura do auto de arrematação (vide REsp 1462210/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 25/11/2014), tal ato deve abranger a totalidade do débito, incluídos os encargos e demais obrigações contratuais vencidas.

Considerando que a relação contratual firmada entre as partes prevê em sua cláusula 14ª o vencimento antecipado das parcelas vincendas em caso de inadimplemento contratual, ainda que se admitisse a purgação da mora, mediante consignação extrajudicial, até a assinatura do auto de arrematação, somente se poderia considerar efetivamente purgado o débito caso fosse consignado o saldo devedor global do contrato (débito inicial e parcelas vencidas antecipadamente), além dos encargos contratuais.

Por outro lado, há entendimento jurisprudencial afirmando que, em se tratando de consolidação de propriedade ocorrida após a vigência da Lei nº 13.465/2017, como no caso dos autos, não se afigura possível a purgação da mora após a consolidação, cabendo ao devedor fiduciário apenas o direito de preferência na aquisição do imóvel em leilão, nos termos do art. 27, § 2º-B, da Lei nº 9.514/1997, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 9.514/1997. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. DIFICULDADES FINANCEIRAS. PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA RESPEITADO. - São constitucionais e válidos os contratos firmados conforme a Lei nº 9.514/1997, pois se assentam em padrões admissíveis pelo ordenamento brasileiro e pela liberdade de negociar, notadamente com equilíbrio nas prerrogativas e deveres das partes, com publicidade de atos e possibilidade de defesa de interesses, inexistindo violação a primados jurídicos (inclusive de defesa do consumidor). - Quanto ao procedimento no caso de inadimplência por parte do devedor-fiduciante, o art. 26 e seguintes da Lei nº 9.514/1997 dispõem sobre formalidades que asseguram informação do estágio contratual. Esse procedimento é motivado pela necessária eficácia de políticas públicas que vão ao encontro da proteção do direito fundamental à moradia e do Estado de Direito, e não exclui casos específicos da apreciação pelo Poder Judiciário. Precedentes do E.STJ e deste C.TRF da 3ª Região. - Dificuldades financeiras não são motivos jurídicos para justificar o inadimplemento de obrigações livremente assumidas pelo devedor-fiduciante, porque a alteração do contrato exige voluntária e bilateral acordo de vontade. Também não há legislação viabilizando inadimplência por esse motivo, do mesmo modo que essa circunstância unilateral não altera o equilíbrio do que foi pactuado entre as partes. - Com base na redação original do art. 39, II, da Lei nº 9.514/1997 (que previa a aplicação subsidiária do art. 34 do Decreto-Lei nº 70/1966), o devedor-fiduciante podia purgar a mora em 15 dias após a intimação pessoal (art. 26, § 1º, dessa Lei nº 9.514/1997), ou até a assinatura do auto de arrematação do bem imóvel em leilão (art. 34 do Decreto-Lei nº 70/1966).
Com as alterações da Lei nº 13.465/2017 no art. 27 e no art. 39, ambos da Lei nº 9.514/1994, a purgação da mora deve se dar em 15 dias após a intimação pessoal, ou até a averbação da consolidação da propriedade, após o que restará ao devedor-fiduciante o apenas exercício do direito de preferência em leilão (até da data do segundo leilão)
. - Sobre a controvérsia de direito intertemporal, o entendimento deste E.TRF é de que o marco temporal para aplicação da Lei nº 13.465/2017 é o momento em que o devedor manifesta sua vontade de purgar a mora (diretamente ao credor-fiduciário, ou mediante propositura de medida judicial).
- A parte autora foi intimada para purgar a mora, porém deixou transcorrer in albis o prazo para liquidar sua dívida atrasada. - Pelas dinâmicas naturais de tempo, o ajuizamento de ação dias antes da realização de leilão induz à clara conclusão de a parte ter tido plena ciência desse ato em tempo hábil ao exercício de seu eventual direito (de purgação da mora ou de preferência). Nesses casos, o propósito material da comunicação prévia resta devidamente comprovado, razão pela qual a juntada aos autos do documento correspondente pode ser dispensada em favor da coerente avaliação do conjunto argumentativo e probatório. - Essa é a orientação do E.STJ para casos nos quais os devedores demonstram que tiveram ciência inequívoca da data, hora e local do leilão, ingressando com ação para suspensão da praça, de modo a indicar a inexistência de prejuízo (brocardo pas de nullité sans grief). -
Em razão da alteração promovida pela Lei nº 13.465/2017, impossível a purgação da mora após a averbação da consolidação da propriedade. Assim, cabia à parte-autora exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, até a data da realização do segundo leilão, nos termos do art. 27, §2º-B, da Lei nº 9.514/1997
. - Apelação não provida.

Desse modo, sob ambos os ângulos de análise (purgação da mora até a assinatura do auto de arrematação x purgação até a consolidação da propriedade), não se reputa efetivamente purgada a mora neste caso, evidenciando a regularidade do procedimento realizado pelo banco apelado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Diante do desprovimento recursal e, considerando as circunstâncias do § 2º, do art. 85, do CPC, especialmente o trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida nesta instância, com apresentação de contrarrazões ao recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem, de forma que a referida verba passa de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

1
Art. 1.425. A dívida considera-se vencida:
[...]
III - se as prestações não forem pontualmente pagas, toda vez que deste modo se achar estipulado o pagamento. Neste caso, o recebimento posterior da prestação atrasada importa renúncia do credor ao seu direito de execução imediata;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Acompanho o e. Relator para NEGAR provimento ao recurso.